Tribunal: STF
Processo: ARE 1496540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jackson Roberto Bassan, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “SERVIDOR INATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. Os arts. 12 e 13 da Lei paulista n. 10.393/1970 (de 16-12) não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7º, proibiu a vinculação do salário mínimo «para qualquer fim». A Lei paulista n. 14.016/2010 (de 12-4) alterou o art. 45 da Lei estadual n. 10.393/1970, aumentado a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, de acordo com a Emenda constitucional n. 41/2003 (de 19-12). - A ação direta de inconstitucionalidade n. 4.420 do STF não tratou dos temas enfrentados nos presentes autos. - Assim, o requerente não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8º do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante n. 14.016/2010. Não provimento da apelação.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 04. Argumenta-se, em síntese, que a decisão recorrida ofende o acórdão da ADI 4420/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    No mérito, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária.



    Ressalte-se que a Primeira Turma, no julgamento da Reclamação 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.11.2020, decidiu que “o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. PENSÃO POR MORTE. NORMA ESTADUAL QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1256097 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.03.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. LEI ESTADUAL 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1415430 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.03.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1428819 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2023)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70,do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1363315 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.05.2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente